Tribunal: TJPA
Processo: 0802985-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802985-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO ALESSANDRO GUEDES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: SÁVIO JOSÉ DE AMORIM SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DO FLAGRANTE DELITO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS A RESPEITO DA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS PARA OS PATRONOS DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de maio de 2022.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ANTÔNIO ALESSANDRO GUEDES RIBEIRO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante, no dia 03/03/2022, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, da Lei de Drogas, por supostamente ter em depósito drogas ilícitas destinadas à comercialização, tratando-se, in casu, de 01 (uma) embalagem plástica, contendo o total de 0,88g (oitenta e oito decigramas), da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente chamada de “cocaína”; 01 (um) tablete, pesando 27g (vinte e sete gramas), do entorpecente cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”; 01 (uma porção pequena de bicarbonato de sódio; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) prato e 01 (um)martelo com vestígios de entorpecentes; 02 (dois) cadernos de anotações, e; a quantia em espécie no valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), além de 02 (dois) aparelhos celulares. Afirmou ainda que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 05/03/2022.

Os Impetrantes alegam, em suma, que há constrangimento ilegal na manutenção da segregação provisória, posto haver nulidade da prisão em flagrante, ao argumento de que o Escrivão da Polícia Civil da Comarca de origem, negou aos patronos do paciente o acesso aos autos flagranciais, além da presença de predicados subjetivos favoráveis.

Por fim, requer o deferimento da liminar pleiteada e pela concessão da ordem em definitivo.

Em virtude do meu afastamento das atividades judicantes, os autos foram distribuídos ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior que indeferiu a medida liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 8693264, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de arguição de nulidade do decreto prisional, ao argumento de que a prisão em flagrante é nula, pois a autoridade policial teria negado aos patronos do paciente o acesso aos autos flagranciais, entendo que esta não pode prosperar.

Analisando os autos, constata-se que, após receberem informações no sentido de que o endereço da residência do paciente tratava-se de ponto de traficância de entorpecentes, os policiais fizeram um cerco e adentraram o imóvel, onde encontraram 01 (uma) embalagem plástica, contendo o total de 0,88g (oitenta e oito decigramas), da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente chamada de “cocaína”, 01 (um) tablete, pesando 27g (vinte e sete gramas), do entorpecente cannabis sativa, popularmente conhecida como “maconha”, 01 (uma porção pequena de bicarbonato de sódio; 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) prato e 01 (um) martelo com vestígios de entorpecentes, 02 (dois) cadernos de anotações e a quantia em espécie no valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), além de 02 (dois) aparelhos celulares.

É cediço que nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se prolonga no tempo, todavia, tal elemento não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito.

Este tem sido o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça, visando resguardar o princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, e, ainda, objetivando evitar a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, as quais não podem ser utilizadas para fundamentar as decisões judiciais condenatórias. Tal posicionamento pode ser extraído do Habeas Corpus nº 680.663/RS, de relatoria do Ministro Olindo Menezes, o qual transcrevo:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. Narram os autos que o paciente foi avistado pelos policiais em atitude suspeita. Ao procederam à abordagem, em frente à sua casa, onde mora com seus avós, foram encontrados em seu poder 34,11g de maconha, R$ 1.950,00 em espécie e um telefone celular. Ato contínuo, em busca à residência, cuja entrada teria sido franqueada pela avó do paciente, foram localizados 17,60g de cocaína e um caderno de anotações referentes ao tráfico. 2. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se diante de uma situação de flagrante delito. 3. Consoante decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa para a medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para situação de flagrância. 4. Na hipótese, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão de droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar. (...). 6. Considerando-se que a ação policial não esteve legitimada pela existência de fundada razões (justa causa) para a entrada no imóvel em que residia o paciente, e que não houve autorização judicial ou válido consentimento do morador para ingresso naquele domicílio, constata-se a ilicitude das provas obtidas. (...). (STJ – HC 680.663 RS 2021/0221824-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, T6 – SEXTA TURMA, Julgamento: 14 de dezembro de 2021, Publicação: DJe 17/12/2021)

Assim, não há que se falar em violação de domicílio, pois resta fartamente comprovado o estado de flagrância delitiva em que o paciente se encontrava, pela droga ilícita que tinha em depósito e/ou guardava, bem como, por sua forma de embalagem (fracionada em pequenas porções que caracterizam sua destinação à mercancia), o que demonstra a desnecessidade de qualquer ordem judicial para a realização de busca policial na residência do paciente.

Destarte, vale salientar ainda que, conforme o bem lançado parecer ministerial “cumpre destacar que a estreita via mandamental não comporta dilação probatória, tampouco discussões acerca do mérito da ação penal originária, o que implica na impossibilidade de análise minuciosa da tese de nulidade do auto flagrancial por cerceamento de defesa, em razão da negativa de acesso aos autos para os patronos do paciente, vez que, os impetrantes não se desincumbiram do ônus de juntar provas pré-constituídas do direito alegado, deixando de comprovar, de plano, a ocorrência de tais, sendo que tal matéria não possui qualquer relação com a manutenção da medida extrema.”

Ademais, verifica-se que o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, ante o critério da periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de ele vir a cometer novos delitos, já que possui uma extensa ficha de registros criminais, inclusive possui uma condenação penal proferida em seu desfavor por crime desta mesma natureza, além de se encontrar respondendo a outros feitos por imputação de tráfico de drogas, de homicídio qualificado, associação criminosa, receptação dolosa.

Desta feita, pela ausência de prova pré-constituída que comprove a citada negativa de acesso aos autos para os impetrantes, aliado à correta homologação da prisão em flagrante e à bem fundamentada conversão desta em preventiva, eis que preenchidos os requisitos exigidos por força de lei, entendo não existir quaisquer vícios de ordem material ou formal que possam macular a ação penal em trâmite.

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto, pelos motivos expostos,
denego
a ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/05/2022